Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGACÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. FATO NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Se a construtora entrega o imóvel aos promitentes compradores dentro do prazo de tolerância contratualmente previsto, não há que se falar em mora e, consequentemente, em lucros cessantes a serem indenizados.
2. Tema 1.076 STJ “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios modificados, de ofício.